Tribunal: TJES
Processo: 0000057-57.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-57.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIO BITENCOURT MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000057-57.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIO BITENCOURT MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO - ES30089-A, JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO - ES4824-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO DOMÉSTICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal julgada procedente pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, com condenação do réu como incurso no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Apelação criminal interposta pela defesa buscando a absolvição por ausência de dolo, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, a desclassificação da conduta para pena de multa, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a exclusão da indenização por dano moral.

Requereu-se, ainda, a autorização para recorrer em liberdade.

Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do artigo 147 do Código Penal; (ii) saber se é aplicável a Lei nº 11.340/06 ao caso, mesmo cessada a coabitação; (iii) saber se é possível a desclassificação da infração para pena de multa; (iv) saber se incide a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal; (v) saber se é cabível a fixação de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovada a materialidade e autoria da ameaça por meio do boletim de ocorrência e depoimentos firmes da vítima, corroborados por confissão do réu.

7. A frase “o que é seu tá quase pronto, pilantra”, proferida no contexto de histórico de violência e proximidade entre as residências das partes, configura ameaça concreta, preenchendo os requisitos do artigo 147 do Código Penal.

8. A jurisprudência reconhece que o crime de ameaça é formal, consumando-se com o temor gerado na vítima, sendo desnecessária comprovação de dano emocional profundo.

9. A aplicação da Lei nº 11.340/06 é cabível diante da persistência de vínculo parental e dinâmica relacional marcada por violência e intimidação, mesmo após cessada a coabitação, conforme precedentes do STJ.

10. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando há relação familiar com filho em comum e contexto de violência de gênero.

11. A indenização por dano moral é admitida nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido expresso e prova da materialidade, sendo a fixação de valor simbólico considerada proporcional e legítima.

12. Autorização para recorrer em liberdade mantida, considerando a ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

13. Jurisprudência citada no voto: “A palavra da vítima, em delitos praticados em ambiente doméstico, assume especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: “Configura o crime de ameaça a conduta de proferir expressão intimidatória no contexto de violência doméstica, ainda que sem coabitação atual entre as partes, sendo cabível a aplicação da Lei nº 11.340/06, a incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 61, II, “f”; art. 147

Código de Processo Penal: art. 386, III e V; art. 387, IV

Lei nº 11.340/06

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vinicio Bitencourt Maciel, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou, como incurso no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo na conduta do réu, alegando que se tratou de mera discussão entre os genitores, acerca dos cuidados com o filho em comum, sem intenção de intimidar ou ameaçar. Defende que a frase imputada ao recorrente foi descontextualizada e que, na realidade, foi a vítima quem iniciou a troca de mensagens com provocações, sendo o réu apenas reativo. Alega, ainda, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, tendo em vista que não havia mais coabitação ou relação doméstica entre as partes, à época dos fatos, e requer, por consequência, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a pena de multa prevista no artigo 147 do Código Penal, considerando a mínima ofensividade da conduta e a ausência de ameaça concreta.

Requer também o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, uma vez que não existe, desde 2018, relação de coabitação com a vítima, bem como o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, por entender que não há nos autos demonstração efetiva de abalo psicológico da vítima.

Por fim, pede autorização para o réu recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000057-57.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIO BITENCOURT MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO - ES30089-A, JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO - ES4824-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Vinicio Bitencourt Maciel, contra sentença que o condenou como incurso no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A defesa sustenta, em suma, que a conduta do apelante não se revestiu de dolo, tratando-se apenas de desentendimento verbal entre genitores, em razão de desavença sobre cuidados com o filho.

Alega que a vítima teria provocado o recorrente e que a frase considerada como ameaça não passou de desabafo, sem real potencial ofensivo.

Requer, por conseguinte, a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III e V, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da infração para a modalidade exclusivamente cominada com pena de multa.

Impugna a incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, argumentando que inexiste relação doméstica, ou de coabitação com a vítima desde o ano de 2018.

Postula, ainda, o afastamento da indenização fixada a título de dano moral e requer, por fim, autorização para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Examinando detidamente os autos, não assiste razão à defesa.

A denúncia narra que, em 11 de janeiro de 2023, por volta das 19h, na zona rural da referida Comarca, o réu ameaçou sua ex-companheira, com quem tem um filho, utilizando expressões intimidatórias, no contexto de uma discussão familiar, sobretudo ao afirmar, via mensagem de aplicativo, que “o que é seu tá quase pronto, pilantra”, fato que, segundo a vítima, lhe causou temor e justificou o pedido de medidas protetivas.

A materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo Boletim Unificado de Ocorrência lavrado às fls. 09/10, bem como pelos depoimentos da vítima, prestados em sede policial e judicial. A autoria é incontroversa, havendo confissão do apelante.

Na fase inquisitiva, a vítima declarou expressamente:

“[...] A DECLARANTE foi casada com VINICIUS BITENCOURT MACIEL por aproximadamente 5 anos, e tiveram um filho, EDUARDO SILVA BITENCOURT, atualmente com 08 anos. A DECLARANTE terminou o relacionamento em 2017 e atualmente é casada com RENIKI JUNIOR RONQUETE. [...] Na data de ontem, a DECLARANTE telefonou para o filho e ouviu VINICIUS dizendo: ‘manda sua mãe tomar vergonha na cara e te levar na praia, sua mãe é uma mentirosa’. Depois dessa ligação, a DECLARANTE mandou uma mensagem via WhatsApp para VINICIUS dizendo: ‘não te devo satisfação da minha vida, sujeito’. Em resposta, VINICIUS respondeu: ‘o que é seu tá quase pronto, pilantra’. Essa frase fez com que a DECLARANTE se sentisse ameaçada, pois teme que algo de ruim possa acontecer. Para se deslocar para sua residência, a DECLARANTE, necessariamente, tem que passar em frente à casa de VINICIUS, que mora na beira da pista. A DECLARANTE clama por respeito e que tudo isso tem que acabar. A DECLARANTE requer medidas protetivas, pois está com medo de VINICIUS, e gostaria da presença da Polícia Militar em sua residência. Com isso, a DECLARANTE manifesta o desejo de representar criminalmente face aos crimes que dependam de representação.”

Em juízo, a vítima reafirmou a narrativa, acrescentando que o acusado já havia praticado condutas anteriores de intimidação, inclusive comparecendo à sua residência em ocasião anterior, sendo impedido de agredi-la fisicamente por intervenção de uma vizinha. Declarou:

“Que isso realmente aconteceu, que Vinicio é uma pessoa agressiva, que hoje está afastado dela por conta da medida protetiva. Que antes da medida ele já a difamava para outras pessoas. Que já aconteceu dele ir na porta de sua casa e somente não a agrediu fisicamente porque uma vizinha a protegeu. Que antes da denúncia Vinicio já proferiu diversas ameaças e que ela vivia em contexto de violência. Que após a denúncia isso parou. Que somente seu filho mantém contato com ele. Que foi na delegacia e confirma o teor do depoimento dado em sede policial. Que nesse meio tempo o réu ligou para ela pedindo para ela retirar a denúncia.”

O conteúdo da mensagem “o que é seu tá quase pronto, pilantra”, ainda que composto de palavras de aparente sentido genérico, revela carga ameaçadora clara, quando analisado no contexto relacional das partes, marcado por histórico de conflitos, proximidade física entre as residências e anterioridade de outras ameaças.

A resposta dada pelo réu, sucedida da solicitação de proteção policial por parte da vítima, demonstra o abalo psicológico gerado e o temor concreto vivenciado por ela, preenchendo os requisitos típicos do artigo 147 do Código Penal.

A tese de ausência de dolo não se sustenta, diante da inequívoca voluntariedade do agente em proferir a expressão intimidatória.

O crime de ameaça, como se sabe, é de natureza formal. Sua consumação ocorre no momento em que a vítima, conhecendo o conteúdo da ameaça, sente-se intimidada ou constrangida, sendo desnecessária a comprovação de abalo emocional profundo, ou a existência de testemunhas presenciais. Em se tratando de delitos praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Quanto à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, também não merece acolhida o pedido de afastamento.

O fato de o relacionamento conjugal ter cessado em 2017 não afasta, por si só, a caracterização de relação doméstica, ou familiar para fins penais.

O vínculo parental entre as partes, reforçado pelo contato regular, em razão do filho em comum, mantém viva uma dinâmica relacional que, embora não consista mais em coabitação, preserva a assimetria de poder e a vulnerabilidade da mulher, elementos caracterizadores da violência de gênero.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece, expressamente, a incidência da agravante, mesmo após o término do convívio conjugal, desde que presentes vestígios da relação afetiva que ensejem risco ou temor à vítima, como se verifica nos autos.

Quanto à fixação de indenização por danos morais, o pedido ministerial encontra respaldo na jurisprudência atual, que admite a reparação do dano moral
in re ipsa,
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Havendo pedido expresso na denúncia e comprovada a materialidade da ameaça, é perfeitamente legítima a imposição do valor mínimo, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O valor arbitrado – R$ 1.000,00 – mostra-se proporcional à lesão causada e aos parâmetros fixados em casos análogos.

Por fim, considerando que o réu já respondeu ao processo em liberdade e não há qualquer elemento concreto que indique risco à ordem pública, ou à aplicação da lei penal, mantém-se a autorização para que o apelante aguarde em liberdade o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.